Tribunal: TJDFT
Processo: 0732258-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. EXCLUSÃO DE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS TRANSITÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagá-la correção monetária, devida a partir do dia 22/10/2016 até julho de 2019, em relação a quantia recebida a título de licença prêmio; e, ainda, ao pagamento da complementação de cada uma das 12 (doze) licenças-prêmio convertidas em pecúnia, referente às parcelas de auxílio alimentação (R$394,50) e de abono de permanência (R$801,90).
2. A parte autora requer a majoração da condenação do Distrito Federal para que incida na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, além das parcelas incluídas pela r. Sentença, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde; a Gratificação de Movimentação; Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET; e Adicional de Insalubridade.
3. Em sede contrarrazões, o Distrito Federal requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, defende ser incabível se incluir, no cálculo da licença prêmio, o adicional de insalubridade, a GCET, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde e a GMOV, verbas não talhadas de definitividade. Pleiteia o desprovimento do recurso.
4. Inicialmente, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça, pois não se infere a alegada hipossuficiência dos documentos apresentados aos autos. Custas pagas. Presença dos requisitos de admissibilidade do recurso.
5. Identifica-se que o recurso interposto pela parte autora confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
6. Na situação em evidência, a parte autora teve a sua aposentadoria publicada em 22/08/2016 (id 23785164 - Pág. 4).
7. Segundo a legislação vigente na época da aposentadoria da parte autora, artigo 142 da Lei Complementar n.o 840/11, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado".
8. A base de cálculo da conversão da licença prêmio não gozada em pecúnia é a última remuneração percebida pela servidora pública antes do ato de sua aposentação.
9. A remuneração, para fins de indenização de licença-prêmio, é constituída pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Nesse sentido: (STJ - REsp 1795795/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
10. Conclui-se que devem ser excluídas da base de cálculo da indenização da licença-prêmio as gratificações transitórias e/ou de caráter precário, cujo pagamento depende do efetivo exercício do cargo; bem como os adicionais transitórios.
11. A Gratificação de incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, destina-se aos servidores públicos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF), vinculando-se a atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Com efeito, incabível a condenação do réu à obrigação de incluir, no cálculo de conversão da licença não gozada em pecúnia, os valores relativos à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, haja vista a sua natureza transitória e proptem labore.
12. Nesse sentido: “[...] 1. A conversão em pecúnia da licença-prêmio tem como base de cálculo a última remuneração percebida pelo servidor público, excluídas as vantagens pecuniárias transitórias ou temporárias (art. 41 da Lei 8.112/1990). [...].” (TJDFT - Acórdão 1045619, 20160110750064APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 14/9/2017. Pág.: 162/170).
13. Outrossim, a Gratificação de Movimentação (GMOV) foi instituída com o objetivo de beneficiar os servidores lotados em Unidades de Saúde situadas em região diversa daquela da sua residência. Assim, os valores recebidos a título de GMOV não devem ser incluídos no cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia. Nesse sentido: “[...] III. De outro giro, as vantagens transitórias e de caráter precário, cujo pagamento pressupõe o efetivo exercício da função pública, devem ser decotadas da base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia [...].” (TJDFT, 7a Turma Cível, acórdão 1302227, DJe 18.11.2020). (TJDFT - Acórdão 1318999, 07352954220208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
14. Do mesmo modo, verifica-se a natureza transitória da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET (Lei Distrital no 2.339/1999), aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família. Com isso, deve ser excluída a GCET dos cálculos da conversão da licença prêmio em pecúnia.
15. Verifica-se, também, a natureza propter laborem e o caráter eventual do pagamento do adicional de insalubridade, razão pela qual se mostra inviável a inclusão de tal rubrica na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nesse sentido: “[...] 1. Consoante entendimento sufragado pelo colendo STJ, não são devidos os adicionais noturno e de insalubridade aos servidores em gozo de licença-prêmio, uma vez que são gratificações de serviço (propter laborem). [...].” (TJDFT - Acórdão 876948, 20080111292733APO, Relator: LEILA ARLANCH, , Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/6/2015, publicado no DJE: 1/7/2015. Pág.: 149).
16. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
17. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação.

19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.